Tribunal: TJMT
Processo: 1042147-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042147-49.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.495.894/0001-99 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando a verba em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação preenche os requisitos de regularidade formal, especialmente quanto à dialeticidade; (ii) se a ação de arbitramento de honorários ajuizada em 2022 está prescrita, à luz do prazo quinquenal; e (iii)

se há adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral.

III. Razões de decidir

A preliminar de ausência de dialeticidade foi afastada, pois as razões recursais demonstram impugnação específica à sentença recorrida.

A alegação de prescrição não procede, pois o termo inicial do prazo ocorreu em 22.04.2013 e foi validamente interrompido com a notificação judicial ajuizada em 10.04.2018, de modo que a ação de arbitramento de honorários foi ajuizada dentro do prazo legal.

O valor arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o tempo de atuação, o grau de complexidade das demandas e as intervenções efetivas do advogado no processo.

Reformada parcialmente a sentença

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00.

Tese de julgamento: “1. O arbitramento de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de atuação, a complexidade da causa e as intervenções do advogado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.010, III; CC, arts. 202, I, e 206, § 5o, II; Lei no 8.906/1994, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC no 1012915-55.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcelo Borges e Advogados Associados em face da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios que move contra o Banco do Brasil S.A., julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Inconformado,
o apelante recorre defendendo, em suma, a necessidade de reforma parcial da sentença quanto ao valor arbitrado a título de honorários, sob o fundamento de aviltamento e desproporcionalidade. Alega que o juízo
a quo
deixou de observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, especialmente diante da relevância da demanda executiva patrocinada, do tempo de atuação (superior a oito anos), da complexidade do feito e da elevada quantia executada. Segue defendendo que, em se tratando de ação de arbitramento os honorários devem ser fixados mediante apreciação equitativa e nos moldes do § 8o do art. 85 do CPC, contudo, apesar do juízo ter fixado por equidade, deixou de observar os critérios dos incisos I a IV do § 2o do mesmo
códex
. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r.
sentença.

O apelado apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso, sob alegação de violação ao princípio da dialeticidade, bem como defendeu a ocorrência de prescrição quinquenal. No mérito, pugna pelo desprovimento. (id. 271703867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, a parte apelada pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

O apelado também suscita, em sede de prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, sob a alegação de que a notificação de rescisão contratual teria sido expedida em 08.03.2013, com ciência inequívoca pelo mandatário em 22.03.2013, sendo que a presente Ação de Arbitramento de Honorários teria sido ajuizada apenas em novembro de 2022, o que, segundo sustenta, ultrapassaria o lapso prescricional de cinco anos previsto na legislação de regência.

Sem razão. Com efeito, dispõe o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil que prescreve em cinco anos a pretensão relativa à cobrança de honorários de profissionais liberais, entre os quais se incluem os advogados. No mesmo sentido, o artigo 25 da Lei n.o 8.906/94 – Estatuto da Advocacia e da OAB – reitera esse prazo quinquenal para as ações de cobrança de honorários advocatícios, indicando como termo inicial, entre outras hipóteses, o momento da revogação do mandato.

In casu
, ainda que a notificação de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços tenha sido formalizada pela instituição financeira em 08.03.2013, com ciência ocorrida em
22.03.2013
, a própria comunicação noticiou a prorrogação da vigência contratual por mais
30 (trinta dias)
, fixando como data final do vínculo contratual o dia
22.04.2013
(id. 271702890).

Ainda, em
10.04.2018
, o apelante protocolizou a Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prescrição, sob o n.o 1009201-63.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, cujo ajuizamento produziu os efeitos interruptivos da prescrição, nos termos do artigo 202, inciso I, do Código Civil.

Dessa forma, ao se considerar que o termo inicial do prazo quinquenal ocorreu em
22.04.2013
e que houve a interrupção válida da prescrição em
10.04.2018
, o novo prazo prescricional findaria em
10.04.2023
. Logo, considerando que a presente ação foi distribuída em
01.11.2022
, é forçoso concluir que o feito foi ajuizado dentro do lapso legal, não havendo que se falar em prescrição.

A propósito, julgados deste Tribunal envolvendo as mesmas partes:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS. DIREITO AO ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR ARBITRADO EM SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição não se consumou, pois o prazo quinquenal estabelecido no artigo 25 da Lei no 8.906/94 foi interrompido pelo ajuizamento da Ação de Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional em 2018. Desse modo, a presente ação, ajuizada em 10 de abril de 2023, é tempestiva.
(...)”
(RAC n.o 1012915-55.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025 – destaquei).

“
CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA INTERRUPTIVA – COMPROVAÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – VALOR ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DA FORMA E LOCAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS E DA PECULIARIDADE DA DEMANDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar de o prazo prescricional para a ação de arbitramento de honorários advocatícios ser de 5 (cinco) anos, contado da revogação do mandato, conforme preceitua o artigo 25, inciso V, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), a ocorrência de causa interruptiva, prorroga sua conclusão.

Promovido o ajuizamento da Notificação Judicial – Protesto Interruptivo de Prazo Prescricional, em 10/04/2018, a fluência do prazo prescricional da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios foi interrompida e seu ajuizamento em 10/04/2023 afasta a prejudicial de mérito de prescrição.
(...).”
(RAC n.o 1012899-04.2023.8.11.0041, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.04.2024 – destaquei).

Portanto,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

Avançando na resolução do mérito, c
inge-se dos autos que Marcelo Borges e Advogados Associados move ação de arbitramento de honorários advocatício contra o Banco do Brasil S.A., aduzindo que a instituição financeira rescindiu unilateralmente o contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes, sem efetuar o pagamento da verba honorária afeta a ação de execução no 0000912-38.1993.8.11.0041, que tramita na Comarca de Cuiabá/MT.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o autor atuou na defesa dos interesses da instituição financeira, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (id. 271703860).

Irresignado, o apelante recorre defendendo a necessidade de reforma parcial da sentença quanto ao valor arbitrado a título de honorários, sob o fundamento de aviltamento e desproporcionalidade. Alega que o juízo
a quo
deixou de observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, e o art. 22, § 2o, da Lei 8.906/94, especialmente diante da relevância da demanda executiva patrocinada, do tempo de atuação (superior a oito anos), da complexidade do feito e da elevada quantia executada. Ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Resta incontroverso que a MMa. Juíza agiu com o costumeiro no tocante a procedência do feito, vez que é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelos causídicos, ora apelante, até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Sendo assim, a irresignação do recorrente reside no
quantum debeatur
, por entender ser inadequado o arbitramento dos honorários com base em valor fixo sem maior justificação, o qual deve se dar de forma equitativa, considerando o empenho e o tempo de tramitação do processo (mais de 8 anos), bem como o grau de zelo do profissional, a natureza, o local da prestação do serviço, a importância do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Com razão. Basta uma simples leitura da r. sentença para se verificar que a d. magistrada fixou os honorários advocatícios em valor certo, sem justificar detalhadamente os elementos concretos de valoração utilizados, restando evidente, com a devida vênia, que não laborou com o costumeiro acerto neste ponto.

De pronto, ressalto que nos casos de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1.

Honorários Advocatícios. Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono
. O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o causídico laborou por mais de 08 (oito) anos no feito n.o 0000912-38.1993.8.11.0041, porém, não de forma constante durante esse tempo, de modo que realizaram poucas intervenções eficazes e efetivas.

Destarte, é cediço que em casos como este em análise, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária deve fixada no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estando em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINARES REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
FIXAÇÃO POR ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Este Sodalício tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional
.”
(RAC n. 1005572-81.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 16.06.2021 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma parcial, para arbitrar a verba honorária advocatícia em R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, devidamente na forma fixada na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025